Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-66.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009047-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS - CPF: 026.224.251-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (IMPETRANTE), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009047-66.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
IMPETRANTE: WANDER MARTINS BERNARDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – NÃO VIOLAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO – ANÁLISE POSTERIOR

– PRISÃO JUSTIFICADA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MAUS ANTECEDENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica em automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

A quantidade de entorpecente apreendida – 15,04 kg (quinze quilogramas e quarenta gramas) de maconha – evidencia a gravidade concreta da conduta que justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ. AgRg no RHC 136467 / BA. DJe: 30.04.2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009047-66.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS

IMPETRANTE: WANDER MARTINS BERNARDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Paulo dos Santos Paes de Barros
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente acusado da prática dos delitos dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06.

A defesa sustenta que não foi realizada a revisão da prisão preventiva pelo juízo
a quo
no prazo nonagesimal estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP.

Salienta que o paciente não oferece risco à ordem pública, destacando que o fato de ele responder por duas ações penais, pelo cometimento de violência doméstica e receptação, por si sós não são suficientes para se manter a prisão cautelar. Argumenta que o processo pelo cometimento de receptação (Autos n. 7874-78.2010.8.11.0042) está prescrito e o de ameaça em ambiente doméstico (Autos n. 12098-67.2019.8.11.0002) possui potencial ofensivo leve.

Aduz que não se pode desprezar o caráter excepcional da prisão preventiva, informando que na audiência de instrução e julgamento,
João Paulo
confessou a prática do delito.

Ao final, afirma que o paciente é imprescindível aos cuidados de seu filho, que é autista, visto que sua esposa se encontra desempregada.

Diante dessas considerações, pleiteia a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada sua constrição ou, subsidiariamente, seja ela convertida em prisão domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 88740950).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 89432468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 90314989).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009047-66.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 26.12.2020, a equipe da Oficial Cavalaria recebeu uma denúncia anônima que haveria 15 (quinze) kg de maconha em frente à Distribuidora Toda Hora, e que os negociadores da mercadoria seriam
Dhiego
e
João Paulo
.

Realizadas as buscas, em um dos caminhões foi localizado um saco preto com 15 (quinze) tabletes e 02 (dois) pedaços de substância análoga à maconha, e no bolso do
Dhiego
foi apreendido o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Prima facie
, consigno que se trata do terceiro
writ
interposto pela defesa.

O primeiro (HC 1027201-69.2020.8.11.0000) foi julgado por esta Câmara Criminal em sessão realizada em 19.02.2021 e, à unanimidade, denegado, conforme se infere da ementa abaixo:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL – INVIABILIDADE – ANÁLISE DE PROVAS – VIA INADEQUADA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INVOCADO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – DECISÃO DECRETADA DE FORMA JUSTIFICADA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, nem discussões sobre possível agressão policial contra o paciente, máxime quando reclame aprofundada análise do conjunto probatório.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, mormente pelo fato de o réu ostentar lista de antecedentes criminais.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar
”.

O segundo
habeas corpus
(HC 1001533-62.2021.8.11.0000), julgado em 03.03.2021, não foi conhecido, por cuidar de mera reiteração de pedido.

Os fundamentos empregados no primeiro
writ
foram a ilegalidade da prisão em flagrante, a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, os bons predicados ostentados pelo paciente e o fato de ser pai de um filho autista que depende exclusivamente de seus cuidados.

Nesse mesmo sentido, a segunda ordem foi fundamentada na ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos bons predicados ostentados pelo paciente e na necessidade de cuidados a seu filho.

Neste terceiro
writ
, o impetrante argumenta que não foi respeitado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, § único, do CPP, que determina a reavaliação da manutenção da prisão preventiva, além de sustentar que a liberdade do paciente não traz risco à ordem pública.

A alteração promovida no art. 316
[1]
do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, visa justamente assegurar que a prisão cautelar não se estenda por tempo superior ao necessário
[2]
.

A respeito do prazo estabelecido no art. 316, § único, do CPP, consigno que não tem ele caráter peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da prisão não implica em automático reconhecimento da ilegalidade dela
[3]
.

Ressalto que o reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram, na primeira oportunidade, a adoção da medida.

No caso concreto, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 26.12.2020, e o processo transcorre regularmente, tanto que em aproximadamente seis (06) meses se encontra em fase de prolação de sentença.

Como mencionado na apreciação do pedido liminar, em consulta ao Processo 1001099-44.2021.8.11.0042, constatei que a defesa realizou pedido de revogação da prisão cautelar na audiência de instrução realizada em 04.05.2021, oportunidade em que o Ministério Público solicitou vista dos autos, deferida pelo juízo
a quo
.

Em 13.05.2021, a defesa pugnou novamente pela revogação do claustro, uma vez que, até aquela data, o Ministério Público não tinha se manifestado.

Em 18.05.2021, o
Parquet
opinou pelo indeferimento da prisão preventiva.

Em 24.05.2021 foi proferida a seguinte decisão pela magistrada da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá:

“
Primeiramente, quanto à ausência de fundamentos para se manter as custódias cautelares dos autuados, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos das prisões preventivas quando da análise das prisões em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado responsável,
e, ademais, noto que as defesas não trouxeram nenhum fato novo hábil a possibilitar suas reanálises
.

Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos autuados devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos,
sendo 15,040 kg
(
quinze quilogramas e quarenta gramas)
de MACONHA, conforme Laudo Pericial nº
3.14.2020.72008-01
.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, as manutenções das prisões cautelares se fazem necessárias, a fim de garantir a ordem pública, pois, após consulta aos antecedentes criminais dos acusados verificou-se que o réu Dhiego é reincidente, (...).

Já
o réu João Paulo responde a outras ações penais pela prática de crime decorrente de violência doméstica e por crime de receptação
. (...)

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
os pedidos das defesas,
MANTENDO
as prisões cautelares de Dhiego Santana Cesar e João Paulo dos Santos Paes de Barros
(
grifo nosso
- id. 88380489 - Pág. 3/4).

Como se vê, ainda que não tenha sido observado o prazo de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão, certo é que a juíza confirmou a necessidade de se mantê-la. É o que basta para afastar a pecha de ilegalidade aventada neste
writ
.

Em relação ao
periculum libertatis
, constato que permanece o cenário avaliado na ocasião da decretação da prisão preventiva, mantendo-se a gravidade concreta da conduta, especialmente pela quantidade de entorpecente apreendida.

Este posicionamento está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
A prisão preventiva tem natureza excepcional,
sempre sujeita a reavaliação
, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A Corte estadual apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
e pelo risco de reiteração delitiva
”. (
destaquei
- STJ. AgRg no HC 601836 / SP. DJe: 14.05.2021).

Dessa forma, por verificar que o impetrante não trouxe elementos aptos a modificar a decisão, entendo que ela merece subsistir por seus próprios fundamentos.

Também há de ser afastada a alegação de excesso de prazo, porque como se viu, o processo está tendo regular tramitação, especialmente se considerada a pandemia, de modo que não vislumbro desídia ou atraso injustificado no seu andamento, a caracterizar constrangimento ilegal.

Conquanto a defesa sustente a possível prescrição do processo relativo ao crime de receptação e argumente que o processo relativo ao delito de ameaça no contexto de violência doméstico é um crime “leve”, como se sabe, o simples fato de responder a processos criminais justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
[4]
, visto que denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade,
verbis
:

“
Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (QO no PePrPr 4 / DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe: 16/06/2021).

Por último, o fato de sua esposa estar desempregada não importa, necessariamente, na indispensabilidade do paciente nos cuidados do filho autista, tese esta que, inclusive, já foi objeto de análise no primeiro
habeas corpus
manejado pela defesa.

Em relação às medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, não vislumbro serem elas suficientes para a garantia dos interesses protegidos pelo art. 282 do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
João Paulo dos Santos Paes de Barros.

É como voto.

[1]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[2]
STJ. AgRg no HC n. 660.626 – SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14.05.2021.

[3]
STJ. AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 15/6/2020.

[4]
STJ. AgRg no HC Nº 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021